Tribunal: STF
Processo: RE 91801
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
MEDICO QUE ATENDIA SEUS CLIENTES PARTICULARES EM HOSPITAL, DE
PROPRIEDADE PRIVADA, OBRIGANDO-SE, DE SEU TURNO, A ATENDER OS
INDIGENTES QUE LHE FOSSEM ENVIADOS PELA DIREÇÃO DO NOSOCOMIO. -
EXCLUSAO DESSE MEDICO MEDIANTE DELIBERAÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA,
COMPETENTE PARA A PRATICA DO ATO E QUE ASSEGUROU AO INTERESSADO O
DIREITO DE DEFESA, PELA FORMA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.